Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO COM TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRA UNIDADE. NOVAÇÃO. VONTADE DAS PARTES. PRESENÇA. FRUIÇÃO. CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DATA PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRDR. OVERRULING. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 1002. SELIC. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A novação ocorre quando: (a) existe uma obrigação jurídica anterior; (b) é constituída uma nova obrigação e (c) as partes atuam com a intenção de novar.
2. A vontade das partes é elemento essencial para a constituição da novação, de modo que é incabível a sua presunção. Portanto, deve estar demonstrada de forma inequívoca.
3. A novação suprime e substitui a obrigação anterior, extinguindo as garantias e os acessórios que acompanham o contrato originário, de modo que não é legítimo o pedido de indenização por fruição do imóvel referente ao período de vigência da obrigação anterior.
4. Diante da previsão expressa, devem incidir os juros de mora fixados no contrato firmado entre as partes, sobretudo porque o percentual não se mostra abusivo (CC, art. 406).
5. Os juros de mora devem incidir sobre o montante a ser devolvido, a partir do trânsito em julgado do acórdão (STJ, Tema 1002).
6. A tese firmada em IRDR deste Tribunal de Justiça, que fixava a data da citação como dies a quo para incidência dos juros de mora nos casos de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, foi superada (Overruling) pela jurisprudência do STJ (Tema 1002) que, em recurso repetitivo, estabeleceu como marco inicial da incidência o dia do trânsito em julgado do acórdão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.